Tribunal: TJSP
Processo: 1503467-60.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU – Honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 na Primeira Instância – Valor que se mostra exagerado, diante da baixa complexidade da causa e do trabalho efetuado pelo(s) procurador(es) dos apelados – Manutenção da aplicação do §8o do art. 85 do CPC, contudo, com redução do valor anteriormente arbitrado para R$500,00 – Patamar mínimo constante do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU – Honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 na Primeira Instância – Valor que se mostra exagerado, diante da baixa complexidade da causa e do trabalho efetuado pelo(s) procurador(es) dos apelados – Manutenção da aplicação do §8o do art. 85 do CPC, contudo, com redução do valor anteriormente arbitrado para R$500,00 – Patamar mínimo constante do inciso I do §3o do referido art. 85 do CPC que atenta contra a dignidade do trabalho do(s) profissional(is) – Recurso da Municipalidade parcialmente provido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1503467-60.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
AMERICANA,
é
apelado
ANGELINO
RAYMUNDO FORTUNATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503467-60.2017.8.26.0019 -Voto no 9587
2
Apelação Cível no 1503467-60.2017.8.26.0019.
Apelante: Municipalidade de Americana.
Apelado: Angelino Raymundo Fortunato.
Comarca: Americana.
Juíza de origem: Fabiana Calil Canfour de Almeida.
VOTO No 9587
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal IPTU Honorários
advocatícios fixado em R$ 1.000,00 na Primeira Instância
Valor que se mostra exagerado, diante da baixa complexidade
da causa e do trabalho efetuado pelo(s) procurador(es) dos
apelados Manutenção da aplicação do §8o do art. 85 do CPC,
contudo, com redução do valor anteriormente arbitrado para
R$500,00 Patamar mínimo constante do inciso I do §3o do
referido art. 85 do CPC que atenta contra a dignidade do
trabalho do(s) profissional(is) Recurso da Municipalidade
parcialmente provido, nos termos do acórdão.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Americana, em face da r. sentença de fls. 75/78 que, nos autos
da Execução Fiscal por ela proposta contra Angelino Raymundo Fortunato e
Nilza Duarte Fortunato, acolheu a Exceção de Pré-Executividade por esses
últimos oposta e, por consequência, julgou extinta a ação executiva, com
fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, condenando, ao final, a exequente ao
pagamento das custas e despesas processuais da parte adversa, bem como dos
honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil reais), por equidade.
Apela, a Municipalidade de Americana, que não
pode prevalecer a condenação sucumbencial, vez que o feito foi julgado sem que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503467-60.2017.8.26.0019 -Voto no 9587
3
sobreviessem maiores complicações, quer em termos processuais, quer em
termos de complexidade da matéria debatida, sendo que o valor arbitrado
representa 60% do valor da causa. Defende que a verba honorária seja adequada
aos patamares legais mínimos, constante do art. 85, §3o, inciso I, do CPC. Busca
o provimento do recurso.
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e
devidamente processado, com apresentação de contrarrazões, a fls. 91/96.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se da leitura de todo o processado,
que, como já relatado, a Municipalidade de Americana propôs, em outubro de
2017, Execução Fiscal em face de Angelino Raymundo Fortunato e Nilza Duarte
Fortunato, em razão de débitos de IPTU dos exercícios de 2013, 2015 e 2016, no
valor de R$1.787,23 (um mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e três
centavos).
Pela r. sentença de fls. 75/78, datada de março
de 2019, o D. Juízo a quo acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos
executados, reconhecendo que a demanda fora proposta depois do
reconhecimento da inexigibilidade do tributo nos autos da Ação Declaratória no
0012427-26.2010.8.26.0019, razão pela qual seria descabida a rediscussão da
cobrança, acobertada pela coisa julgada. Em decorrência disso, condenou a
exequente, a título de honorários advocatícios, em R$1.000,00 (um mil reais),
quantum este que a Municipalidade busca reduzir em sede recursal, postulando
pela aplicação do inciso I do §3o do art. 85 do CPC, em afastamento do §8o do
mesmo dispositivo, aplicado pelo juízo de piso.
Pois bem.
Merece
prosperar
parcialmente
o
apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503467-60.2017.8.26.0019 -Voto no 9587
4
municipal.
Como é sabido, a verba honorária pode ser
fixada além do limite máximo estabelecido no artigo 85, §§2o e 3o, do CPC, nas
causas de pequeno valor, devendo-se aplicar, nessas hipóteses, os mandamentos
do §8o, do mesmo dispositivo legal.
Vencida a Fazenda Pública, quis o legislador
fosse aplicada a equidade, notadamente, por um critério ético-jurídico, albergada
por princípios constitucionais, dentre eles, o da solidariedade social.
Conforme, a propósito, pondera o jurista
Leonardo Carneiro da Cunha, in “A Fazenda Pública em Juízo”, 10a edição,
revista e atualizada, Dialética, São Paulo, 2012, página 32: “(...) em razão da
própria atividade de tutelar o interesse público, a Fazenda Pública ostenta
condição diferenciada das demais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado
(...).”
Por outro lado, a fixação do quantum devido há
de tomar em conta: “(...) I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de
prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” (art. 85, §2o, do
CPC).
Diante desse panorama, em atenção aos critérios
legais estabelecidos para o arbitramento de honorários sucumbenciais, é forçoso
concluir que o arbitramento de honorários em R$1.000,00 (um mil reais)
realmente se mostra exacerbado em relação à baixa complexidade da causa.
Entretanto, o patamar mínimo constante do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503467-60.2017.8.26.0019 -Voto no 9587
5
85, §3o, inciso I, do CPC, que equivale a R$188 (cento e oitenta e oito reais),
considerando-se o valor atualizado da causa, representa um valor muito aquém e
indigno ao trabalho executado nos autos pelo(s) procurador(es) dos executados,
de modo que a aplicação do §8o do mesmo dispositivo merece ser mantida,
contudo, com redução do valor fixado em Primeiro Grau para R$500,00
(quinhentos reais), o qual se mostra apto a remunerar condignamente o(s)
patrono(s) da ora recorrida.
Enfatize-se que a diminuta complexidade da
matéria controvertida e o volume de trabalho exercido pelo(s) causídico(s)
revelam a adequação da quantia ora estipulada, especialmente considerando os
atos processuais praticados. Valor menor, em contrapartida, não se mostraria em
conformidade com o zelo demonstrado no caso concreto, mas, sim, aviltamento
ao trabalho do advogado.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso da Municipalidade, apenas para o fim de reduzir a verba honorária para
R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do acórdão.
Silvana M Mollo
Relatora